Tribunal: TCU
Processo: 014.482/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Dalva Gomes Rombaldi contra o Acórdão 6127/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame do Acórdão 6127/2024-TCU-Segunda Câmara referente ao ato de pensão militar em benefício de Dalva Gomes Rombaldi, emitido pelo Comando da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 6127/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. ordenar o registro do ato de concessão de pensão militar, nos termos do art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3. informar à recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.